Tribunal: TJDFT
Processo: 0743050-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas para o bloqueio de eventuais ativos financeiros. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas em busca de ativos financeiros do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas, com a finalidade de obter informações sobre ativos do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas.
4. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se deve, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.